Tribunal: TCU
Processo: 003.862/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1489/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em concordância com a proposta de arquivamento do presente processo, com fundamento na Lei 9.873/1999 c/c a Resolução - TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e arts. 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.862/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuel Luis da Rocha Neto (7.479/OAB-CE), Weber Busgaib Goncalves (26578/OAB-CE) e outros, representando Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin; Manuel Luis da Rocha Neto (7.479/OAB-CE), Weber Busgaib Goncalves (26578/OAB-CE) e outros, representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Controle Interno do Exército Brasileiro e aos responsáveis.